Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva deduzido por ROBERTO PEREIRA LOPES. O título executivo condenou os agravantes a restituir contribuição previdenciária indevidamente descontada sobre a Gratificação em Políticas Sociais. Na impugnação, o DISTRITO FEDERAL e o IPREV sustentaram a necessidade de suspensão do processo em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.978629/RJ e relativamente ao Tema 1.169 dos recursos repetitivos. Quanto ao mérito, sustentou que haveria excesso de execução, posto que o credor teria utilizado critérios diversos do título executivo para cálculo da correção monetária e juros de mora. O juízo deixou de apreciar a preliminar para suspensão do processo em razão do Tema 1.169/STJ e determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração de cálculos e segundo os parâmetros estabelecidos no título judicial. Nas razões recursais, os recorrentes repristinaram os fundamentos da impugnação. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para anular a decisão agravada e determinar a suspensão do processo ou, alternativamente, retificar os critérios de cálculo da correção monetária e juros de mora. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, ao ID no 182647211, em face do pedido executivo apresentado por ROBERTO PEREIRA LOPES, que vindica o cumprimento das obrigações de pagar estipuladas nos autos da ação coletiva no 0704860-46.2021.8.07.0018. Os Executados alegam o seguinte: a) necessidade de suspensão do feito, em respeito ao Tema no 1.169 do STJ; b) cumprimento da obrigação de fazer; c) e excesso de execução. Requerem, assim, o reconhecimento do excesso no valor de e R$195,20. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 184534645. É o breve relatório. Com base no Acórdão no 1667287 (ID no 178538069 - págs. 365/386), no qual houve fixação dos índices de atualização a serem utilizados, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial para que faça os cálculos observando-se: 1) O índice será o INPC até novembro de 2021; 2) Após, ou seja, de dezembro de 2021 deverá ser utilizada a SELIC, sem qualquer acumulação com outro índice. Providenciada a juntada do documento, intimem-se as partes para manifestação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. O juízo deixou de apreciar a questão de ordem pública e arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e, incontinenti, determinou a remessa dos autos à Contadoria em prosseguimento com o processo forçado. Ocorre que a matéria dos autos é justamente a questão objeto de debate naquele tema. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. O acórdão exequendo trouxe apenas o acertamento do an debeatur, e não o quantum debeatur, o que evidenciaria que a condenação não seria líquida, mas dependeria de liquidação para definir o quanto devido, com a devida comprovação dos valores supostamente retidos ilicitamente do demandante. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o sobrestamento do feito em primeira instância, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça e relativamente ao Tema 1.169, até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator